Tribunal: TJSP
Processo: 1007594-88.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007594-88.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FLORISVALDO
VIEIRA
DE
SANTANA,
é
apelado
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007594-88.2020.8.26.0053 -Voto no 26632
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1007594-88.2020.8.26.0053
APELANTE: FLORISVALDO VIEIRA DE SANTANA
APELADO: DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – SÃO
PAULO
JUIZ PROLATOR: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26632
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
Habilitação – Prontuário – Anulação da decisão de cassação
do direito de dirigir – Processo Administrativo –
Impossibilidade:
– Não demonstrado direito líquido e certo, prevalece a
presunção de legalidade do ato administrativo de cassação
do direito de dirigir.
RELATÓRIO
Florisvaldo Vieira de Santana impetrou mandado de segurança contra ato
praticado pelo Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran de São Paulo, objetivando a concessão de ordem para desbloqueio do
prontuário do condutor, alegando não ter sido notificado das infrações de trânsito que
geraram o processo administrativo de cassação do direito de dirigir.
Segurança denegada (fls.98/102).
Apela o impetrante, alegando que o juiz não se atentou às provas juntadas ao
processo, nem as analisou com profundidade. O mandado de segurança é a via
cabível, pois está devidamente instruído com os documentos comprovatórios do
direito alegado. Há elementos suficientes para a concessão da ordem (fls.107/112).
Houve contrarrazões (fls.116/119).
FUNDAMENTOS
1. De fato, o conjunto probatório não autoriza a concessão da segurança, pois,
não demonstrado direito líquido e certo. Neste sentido, confiram-se as lições de Hely
Lopes Meirelles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007594-88.2020.8.26.0053 -Voto no 26632
3
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de
vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante (...) Em última análise, o direito líquido e certo é direito
comprovado de plano.” (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35a ed.,
atual. e ampl., São Paulo: Malheiros Editores, 2013, pág. 37).
O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro só permite a aplicação de
penalidades por decisão fundamentada de autoridade competente em processo
administrativo, assegurada ampla defesa. Anota-se:
Art. 265. “As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade
de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo
direito de defesa”.
Todavia, o impetrante não trouxe, na apelação, qualquer argumento sólido o
suficiente para reformar a sentença.
Simplesmente afirmou que os documentos juntados no processo mereciam
análise mais aprofundada.
Tais alegações cedem diante dos documentos juntados pela autoridade
impetrada neste processo, especialmente aquele que diz respeito à postagem da
notificação de instauração do processo de cassação do direito de dirigir (fls.62/63).
Como salientado na sentença, os autos de infração de trânsito que geraram o
processo de cassação do direito de dirigir foram lavrados pelo Município de São
Paulo e pelo Departamento de Estradas de Rodagem, sendo inviável imputar ao
Detran a responsabilidade pelos atos relativos à expedição das notificações das
infrações.
Portanto, não há qualquer ilegalidade da autoridade impetrada a ser coibida,
máxime pelo fato de que o impetrante não demonstrou, por meio de documento,
direito líquido e certo que alega possuir.
Anotam-se decisões da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Ausência de
qualquer irregularidade no processo administrativo instaurado para apurar
eventual penalidade de cassação do direito de dirigir. Violação a direito líquido e
certo não configurada. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação
1049621-23.2019.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Bandeira Lins,
j. 11.3.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007594-88.2020.8.26.0053 -Voto no 26632
4
MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DE CNH PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR NOTIFICAÇÃO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA Suspensão do direito de dirigir, após devido
processo administrativo - Ausência de ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa Autoridade impetrada que comprovou ter conduzido
o processo com as devidas notificações remetidas ao endereço cadastrado pelo
administrado - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.
(Apelação 1011786-72.2019.8.26.0482, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Ponte Neto, j. 28.2.2020).
Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual
denegada a ordem objetivada. Ausência de comprovação a respeito de direito
líquido e certo a autorizar a concessão da ordem. Regularidade dos procedimentos
administrativos para suspensão e cassação do direito do apelante dirigir veículo
automotor. Recorrente que fora notificado acerca da instauração desses
procedimentos. Inexistência de elementos a indicar irregularidade dos atos do
apelado, os quais, aliás, têm como atributo as presunções de legitimidade e
veracidade. Recurso improvido, portanto. (Apelação 1010138-83.2019.8.26.0053, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 20.8.2019).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA